Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-21.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005770-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELANTE), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – CÁRTULAS ATRELADAS À AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA FOMENTO DA TERRA ARRENDADA -

CULPA DOS ARRENDANTES – INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDANTE/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em razão da manutenção da sentença que
julgou procedente a ação de cobrança e devolução de valores antecipadamente pagos e também desconsiderada a tese de boa-fé contratual dos Apelantes, eis que se mostrou procedente a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, tendo em vista que os arrendadores/requeridos deliberadamente não cumpriram cláusula contratual firmada e arrendaram bem imóvel com restrição em sua matrícula, o que inviabilizou a atividade comercial da Autora/Apelada, pois não existia a possibilidade de firmar financiamento bancário, por conta da restrição, impossibilitando o fomento do negócio, impõe-se concluir pela inexigibilidade das cártulas atreladas ao mencionado arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
ACOLHEU

os Embargos Monitórios interpostos por
AGROPECUÁRIA AURORA e NILSON MULLER
, e

JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação Monitória n.
0005770-21.2019.8.11.0003.
Ato contínuo, pelas razões expostas na sentença, foram
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na reconvenção, declarando-se inexigíveis os cheques objeto da lide. A sentença, ainda
CONDENOU
a parte Autora/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte Apelante sustenta a reforma da sentença, eis que a importância reivindicada na inicial da monitória é direito do arrendador de receber a entrada, pois a terra ficou sem produzir à disposição da Agropecuária Aurora.

Diz que a “(...) sentença impugnada que julgou improcedente a demanda Monitória, aos olhos do magistrado que prolatou a sentença, o Apelante (Arrendador) não cumpriu com o disposto na “cláusula vigésima e segunda”, em razão da existência de constrições nas matrículas dos imóveis, concluindo então que a rescisão ocorreu por culpa do arrendador (Apelante), e por via de consequência condenando o Arrendador (Apelante) a restituição da entrada percebida no referido contrato”. E que “(...)Merece Reforma a sentença prolatada pelo Juízo a quo, pelos seguintes motivos: Inicialmente cumpre registrar que: 1º ) O contrato de arrendamento rural foi celebrado em 03.06.2013, conforme fls. 11/23 do documento de ID nº 61446276; 2º) As hipotecas e averbações nas matrículas dos imóveis arrendados datam todas de momento anterior a celebração do contrato de arrendamento, sendo a mais antiga do ano de 2002, , conforme fls. 24/121 do documento de ID nº 61446276; 3º) Inexistência de comprovação de que os Apelantes se recusaram a outorgar “carta de anuência” em favor da Empresa Apelada; 4º) email enviado pelo advogado da Apelada informando que o verdadeiro motivo para a rescisão contratual seria de que “ÁREA SERIA GRANDE DEMAIS”, conforme fls. 111/120 do documento de ID nº 61446276; 5º ) Inexistência de comprovação de dívidas pignoratícias nos imóveis acima descritos. Portanto, sob a conjuntura cronológica fático-jurídica, inexiste elementos processuais e de direito material que demonstrem “omissão dolosa” imputada aos Apelantes, consequentemente inexiste a ausência de boa-fé contratual objetiva, em razão da existência pretérita de garantias hipotecárias. Colendos Julgadores as garantias hipotecárias já estavam averbadas/registradas nas matrículas, PORTANTO COMO SÃO PÚBLICAS, E ANTERIORES A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO, NÃO É CRÍVEL QUE UM DISTRATO, OPERE-SE SOB O FUNDAMENTO DE DESCONHECIMENTO DOS GRAVAMES POR PARTE DA EMPRESA APELADA. Logo, é impossível de se afastar a boa-fé objetiva dos Apelantes, conforme pretende a Apelada. Ademais, nos presentes autos, não se vê documento algum que comprove a recusa ao financiamento por falta da carta de anuência; a recusa de instituições financeiras ou de crédito agrícola e/ou custeio agrícola em fornecer crédito em razão da existência de constrições nos imóveis; também não há recusa por parte do arrendante em fornecer a carta de anuência. Dessa forma, não consta dos autos quaisquer provas do alegado, nem mesmo testemunhal, caracterizado portanto a ausência de provas, ônus este de responsabilidade daquele que alega”.

Requer o deferimento de gratuidade da justiça.

Pede também o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e determinar a rescisão do contrato por inadimplemento e pagamento dos cheques sustados.

As contrarrazões suscitam preliminar de deserção. Rebatem o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Unanimemente, a egrégia Primeira Câmara desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença; todavia, foram acolhidos Embargos de Declaração, sendo reconhecido erro material quanto à pretensão de sustentação oral da parte Apelante, de modo o julgamento da apelação foi anulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.

Sem delongas, não há falar em deserção, eis que se verifica nesta apelação que foi requerida a gratuidade, não sendo razoável que fosse pleiteada a benesse e também que fosse pago o recurso.

Diante disso,
REJEITO
o pedido preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

Tendo em vista a ausência de alteração do contexto fático e jurídico, havendo a anulação do julgado unicamente para oportunizar à parte prejudicada fazer a sustentação oral requerida, volta-se à apreciação do mérito.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
ACOLHEU

os Embargos Monitórios interpostos por
AGROPECUÁRIA AURORA e NILSON MULLER
e

JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação Monitória n.
0005770-21.2019.8.11.0003, apresentada por GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO.
Ato contínuo, pelas razões expostas na sentença, foram
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na reconvenção, declarando-se inexigíveis os cheques objeto da lide. A sentença, ainda
CONDENOU
a parte Autora/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, considero plausível o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como ocorreu no caso da apreciação da Apelação Cível n. 0013400-41.2013.8.11.0003, envolvendo as mesmas partes, eis que ficou comprovada a situação de dificuldade econômica.

Feito esse registro, vê-se que a pretensão da parte Apelante, neste processo, não merece lograr êxito pelos mesmos argumentos lançados no mencionado recurso de apelação.

Fez-se constar no acórdão do referido apelo que:

“(...) apesar das alegações de existência de boa-fé contratual dos Requeridos/Apelantes; a meu viso, a conclusão é diversa, devendo ser mantida a sentença.

Verifica-se que foi firmado contrato de arrendamento, constando nele cláusula de obrigação dos arrendadores/requeridos/apelantes outorgarem carta de anuência à Arrendatária/Autora/Apelada para financiamentos bancários e custeios agrícolas; todavia, em razão de existência de constrições judicias, devidamente comprovadas, existe motivo suficiente para a rescisão contratual por culpa dos Apelantes, por descumprimento contratual, eis que as constrições mencionadas impossibilitariam financiamentos rurais, havendo, ainda, a necessidade de devolução de valores antecipadamente pagos, no importe de R$ 130.000,00, com juros e correção monetária.

Diante disso, não cabe aqui mencionar que o verdadeiro motivo para a rescisão foi o fato da área ser “grande demais”; cabendo, ainda, registrar que, além dessa alegação não ter qualquer relação de direito com a sentença, ela não foi objeto de deliberação quando da fase saneadora. Assim, mostra-se descabida qualquer intenção de reforma da sentença com a utilização desse argumento.

Com esses apontamentos, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida “in totum” a sentença recorria, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...) A parte autora notificou a rescisão dos contratos de arrendamento indicados no id. 64146276 - Pág. 10/23, por isso, busca a restituição do valor de R$ 130.000,00, juntando documentos para amparar tais pedidos.

Compulsando os autos verifico que as razões de fato e de direito relatadas pela parte autora, bem como, diante das provas colacionadas ao feito, tenho que sua pretensão merece acolhimento, uma vez que há provas suficientes de que os contratos de arrendamento (ids. 64146276 - Pág. 10/23) previam em sua clausula vigésima segunda, que os arrendadores/requeridos estariam obrigados a outorgarem carta de anuência a arrendatária/autora para financiamentos bancários e custeios agrícolas.

Destarte, diante da existência de constrições judicias, consoante evidenciado nos documentos de ids. 64146276 - Pág. 29/119, em afronta aos termos ajustados nos contratos, é lidima a rescisão do contrato por culpa da parte requerida, perfectibilizada pelas notificações de id. 64146276 - Pág. 120/133, e diante do pagamento antecipado do importe de R$130.000,00, a parte autora faz jus a repetição do valor pago, acrescidos de juros e atualização monetária.

Corroborando o entendimento supra, colaciono os julgados abaixo:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL RESIDENCIAL.
CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO DO SINAL DE NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERFECTIBILIZAR O FINANCIAMENTO JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR FATO ALHEIO Á VONTADE DO AUTOR,
NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR MANTIDA ? R$ 1.700,00. INSURGENCIA RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DESCABIDAS, PORQUANTO O TERMO INICIAL JÁ ESTÁ FIXADO A PARTIR DA CITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA SINGULAR MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ? ARTIGO 46, LEI 9.099/95. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0007743-32.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - - J. 04.12.2014) (TJ-PR - RI: 000774332201381600190 PR 0007743-32.2013.8.16.0019/0 (Acórdão), Relator: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2014, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/01/2015)”
(destacamos)

“Apelação cível. Arrendamento rural. Rescisão de contrato. Culpa do arrendador. Incidência de multa. Danos materiais. Comprovação. Pagamentos adiantados. Restituição devida. Dano moral. Inexistência. Recurso parcialmente provido.
O descumprimento por parte do arrendador no que se refere à obrigação contratual de garantir e conservar a área objeto de arrendamento para determinada quantidade de gado, impossibilitando a continuidade da utilização pelo arrendatário, enseja a rescisão do contrato e a incidência de multa prevista no respectivo instrumento negocial. É devida a restituição dos valores pagos a título de adiantamento de alugueis de pasto se, por culpa do arrendador, a execução do contrato for impossível.
O simples inadimplemento contratual, sem consequências ao patrimônio imaterial dos autores, não configura dano moral. (TJ-RO - AC: 70007706220178220009 RO 7000770-62.2017.822.0009, Data de Julgamento: 09/08/2019)”
(destaque nosso) (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, eis que não houve o cumprimento de cláusula contratual:

“ APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO - RESCISÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DO PACTO - DESNECESSIDADE - REMUNERAÇÃO MENSAL AJUSTADA - PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS - SUBARRENDAMENTO FIRMADO EM VIOLAÇÃO AO CONTRATO E MEDIANTE FRAUDE CONTRA O ARRENDADOR - RESCISÃO POR CULPA DO ARRENDATÁRIO. Tratando-se de ação em que se pleiteia a rescisão de contrato de arrendamento rural com fundamento no descumprimento das cláusulas do pacto pelo arrendatário, desnecessária a notificação prévia deste. Devem ser acolhidas as pretensões de rescisão e de cobrança formuladas pelo arrendatário, quando evidenciada a inadimplência do arrendador em relação à remuneração mensal ajustada e não demonstrados os pagamentos devidos, bem como quando comprovado que o arrendador ainda subarrendou o imóvel a terceiro, em violação ao contrato e ainda por meio de fraude praticada contra o arrendador. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.07.206761-7/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Frise-se, por oportuno, que o contrato foi firmado em 2013; e que após foram constatadas restrições judiciais, constando até mesmo terceiras pessoas nas matrículas do bem, causando embaraços comerciais, com possibilidade, inclusive de risco de não exercício de posse por arrendamento, em face à processo de partilha.

Assim, comungo com os fundamentos da sentença, tendo em vista que o imóvel foi arrendado com as restrições, inviabilizando a atividade, pois não havia possibilidade de financiamento bancário em razão das restrições nas matrículas, sendo que os arrendadores tinham pleno conhecimento de tais restrições e, ainda assim, firmaram o contrato, infringindo cláusulas.

Em face disso não considero plausível a tese de que a parte Apelada tinha conhecimento das restrições, por uma consideração lógica, se soubesse da situação real certamente não faria o negócio, nem disporia de R$ 130.000,00 antecipadamente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Assim, como os cheques objeto da ação monitória estão atrelados ao contrato de arrendamento entabulado, mostra-se imperiosa a conclusão de inexigibilidade das cártulas.

Diante disso, considera-se escorreita a sentença. Vejamos:

“(...)
Inicialmente registro que as alegações de ilegitimidade passiva e ativa, não merecem acolhimento, tendo em vista que as cártulas objeto da liça, estão atreladas ao contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FLORESTA - CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DO PACTO RESPECTIVO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES QUE FIRMARAM A RELAÇÃO JURÍDICA - VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DÉBITO COMPROVADO À FALTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO OU SUA DESCONTITUIÇÃO - PEDIDO MONITÓRIO PROCEDENTE. - A legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu) - Estando a ação monitória instruída com o contrato de prestação de serviços de implantação de floresta, não desconstituída pela parte devedora a obrigação de pagar, impõe concluir tratar-se de título hábil para manejar pedido de recebimento do crédito representado pelo saldo remanescente de tal documento, representados por cheques atrelados à avença, devolvidos sem provisão de fundos. Inteligência do artigo 1.102-A do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10040130067909001 Araxá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)” (grifo nosso)

Em face da ausência de outras questões preambulares a serem enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide.

De outro giro, calha ressaltar que é cediço o entendimento de que em se tratando de ação monitória amparada em cheque devolvido pelo motivo 21, é possível a discussão da
causa debendi
, consoante lecionam os julgados
infra
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À MONITÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE.ARGUIDA ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA.ENDOSSO POSTERIOR À
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 - SUSTAÇÃO OU REVOGAÇÃO. HIPÓTESE QUE POSSIBILITA A DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI".
ART. 27 DA LEI DO CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE ACARRETOU CERCEAMENTO DE DEFESA À APELANTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - AC - 993531-7 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Sérgio Arenhart - Unânime - J. 30.04.2013) (TJ-PR - APL: 9935317 PR 993531-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Arenhart, Data de Julgamento: 30/04/2013, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1099 15/05/2013)”
(grifamos)

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO MOTIVADA NA SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE AO ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título. 2. A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357/85 - Lei do Cheque). 3. O endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. O endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF 07335986520198070001 DF 0733598-65.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(destacamos)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO PROCEDENTE – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – DESACORDO COMERCIAL COMPROVADO - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A devolução do cheque pelo motivo 21 (contra-ordem ou oposição ao pagamento) pressupõe vício em sua origem, eis que evidencia ter havido desacordo comercial entre o faturizado e o emitente do título, sendo possível a oposição de exceção pessoal
. (Ap 46119/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (TJ-MT - APL: 00035575720128110045 46119/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2017)”
(destaque nosso)

Destarte, compulsando os autos, verifica-se que os cheques controvertidos na liça (id. 64146248 - Pág. 12/27), decorrem dos contratos de arrendamento de imóveis rurais indicados nos ids. 1997191 e 1997197.

Ademais, verifico que as razões de fato e de direito relatadas pela parte embargante, bem como, diante das provas colacionadas ao feito, tenho que os embargos merecem acolhimento, uma vez que há provas suficientes de que os contratos de arrendamento (ids. Num. 64146248 - Pág. 26/37), previam em sua clausula vigésima segunda, que os arrendadores/embargados estariam obrigados a outorgarem carta de anuência a arrendatária/embargante para financiamentos bancários e custeios agrícolas.

Destarte, diante da existência de constrições judicias consoante evidenciado nos documentos de ids. 64146248 - Pág. 128/199 e 64146254 - Pág. 1/12, em afronta aos termos ajustados nos contratos, restou configurada a rescisão dos contratos por culpa da parte embargada, perfectibilizada pelas notificações de id. 64146254 - Pág. 22/35.

Destarte, diante da não implementação da condição contratual, necessária para a exigibilidade da obrigação pretendida, ou seja, diante das constrições judicias existentes nas matriculas dos imóveis arrendados e a impossibilidade de registrar os contratos referenciados nos imóveis correlatos, em desacordo com o previsto nos contratos, são inexigíveis os cheques objeto da liça.

Corroborando o entendimento profligado nesta sentença, confira-se os seguintes arestos:

“AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - CONTRATO RESCINDIDO - TÍTULO IMPRESTÁVEL. Desfeito o contrato que deu origem aos cheques, tornaram-se inexigíveis e, em consequência, imprestáveis como prova escrita para instruir ação monitória. (TJ-MG - AC: 10024057778482001 Belo Horizonte, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 03/09/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2008)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. CONTRATO DE FACTORING. MERA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - No contrato de factoring, a transferência de créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência à disciplina da cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil.
2 - Nos contratos bilaterais, sem cumprir sua prestação, não pode o contratante exigir a do outro, podendo ser invocada a exceção de contrato não cumprido. 3 - Inexistindo entrega do produto ou coisa, o crédito cedido, previsto em duplicata lastreada em contrato de compra venda, é inexigível,
cabendo, portanto, repetição de indébito da primeira parcela paga pelas mercadorias. 4 - Apelação a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4342863 PE, Relator: Eduardo Augusto Paura Peres, Data de Julgamento: 09/05/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2017).”
(grifo nosso)

Por fim, não há que se falar em restituição em dobro de tal valor (art. 940, do CC), uma vez que a referida penalidade somente deve ser aplicada quando demonstrada, de forma insofismável, a má-fé do credor em cobrar a quantia indevida, o que não restou, seguramente, evidenciado nos presentes autos.

Corroborando o entendimento supra, colaciono os julgados abaixo:

“DECLARATORIA - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CC/2002 (ART. 940) - AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR CC/2002 (CC/2002-
As sanções previstas no art. 940 - CC/2002 somente deverão ser aplicadas guando demonstrada, de forma insofismável, a má-fé do credor em demandar por quantia indevida.
PROTESTO INDEVIDO. Pagamento da obrigação em valor superior àquele previsto na nota fiscal e boleto de cobrança. Depósito bancário procedido na conta do credor e cientificado a ele antes do prazo previsto na notificação de protesto enviada ao devedor. Recurso parcialmente provido.CC/2002 (9104109052006826 SP 9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2011)”
(grifamos)

“Tribunal de Justiça do Mato Grosso Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: Número do Protocolo: 39572 Data de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PAGAR O DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - REFORMA DO ATO SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO DA CONDENA ÇÃO COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
A repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STF pressupõe má-fé do credor.
Assim, inexistindo provas neste sentido, impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador.”
(destaque nosso)

“Tribunais Regionais Federais Região: 4 Número do Processo: AC 200471100015321 Data de Publicação: 22/07/2009 Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Ementa: Região: Número do Processo: AC 200471100015321 AC - APELAÇÃO CIVEL Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA Fonte: D.E. 22/07/2009 Decisão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Data de Publicação: 22/07/2009 Data: 30/06/2009 Ementa: EMBARGOS DO DEVEDOR. CEF. BANCO MERIDIONAL DO BRASIL. CEDÊNCIA DE ATIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE. ART. 940 DO CCB. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1.- A aplicação do art. 940, do CC/2002, depende da comprovação da má-fé por parte do credor.
2.- Tratando-se de execução de sentença condenando ao pagamento de honorários advocatícios, lançada em ação em que sucumbente o Banco Meridional do Brasil, que cedeu contratualmente seus ativos à CEF, resta patente a ilegitimidade passiva dessa para o feito, uma vez que sua relação com o banco se reduz em mera operação de aquisição de créditos, inexistindo relação com as obrigações assumidas anteriormente à liquidação. Referência Legislativa CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002 LEG-FED LEI-10406 ANO-2002 ART-940 LEG-FED SUM-159 STF CPC-73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 LEG-FED LEI-5869 ANO-1973 ART-568 INC-1”
(grifo nosso)

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos,
ACOLHO
os presentes embargos monitórios e

por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação monitória com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com esses apontamentos, comungo com o decreto de inexigibilidade das cártulas, não havendo demonstração de boa-fé contratual da parte recorrente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023